Tribunal: TJDFT
Processo: 0735945-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735945-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO GONCALVES DA ROCHA CASTRO FILHO, LUIZA GUEDES PEREIRA AGRAVADO: RAFAEL SAMPAIO XIMENES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto por EDUARDO GONÇALVES DA ROCHA CASTRO FILHO e LUIZA GUEDES PEREIRA CASTRO, exequentes, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (n. 0713259-12.2024.8.07.0001), ajuizada em desfavor de RAFAEL SAMPAIO XIMENES. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora sobre imóvel bem de família do executado (ID 244570310): “A respeito da impenhorabilidade do bem de família, este Eg. TJDFT aplica o entendimento de que deve prevalecer o critério da habitualidade, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DO CREDOR. PROPRIETÁRIA DE DOIS IMÓVEIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Com amparo no artigo 5o da Lei 8.009/1990, a Jurisprudência tem firmado orientação no sentido de, para a caracterização do bem de família, devem estar presentes os seguintes requisitos, não cumulativos: ser o único imóvel de propriedade do executado; ou, tendo mais de um, ser a sua residência ou de sua família; ou, na hipótese de mais de uma residência, ser o de menor valor. 2. O parágrafo único do artigo 5o da Lei 8.009/1990 dispõe expressamente que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor na hipótese em que a parte possuir vários imóveis utilizados como residência. Portanto, se apenas um imóvel for utilizado como residência, a impenhorabilidade recairá sobre este, ainda que de maior valor. 3. Esta Egrégia Oitava Turma Cível possui entendimento no sentido de ser ônus do credor demonstrar que o imóvel objeto da constrição não está amparado pela proteção especial conferida pela Lei 8.009/1990. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1413170, 07405379320218070000, Relator Des. EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, publicado no DJe 12/4/2022) Intimado para dizer o uso habitual dos bens de sua propriedade, o devedor afirmou que "o imóvel penhorado de matrícula n. 115.662 do 2o Registro de Imóveis do Distrito Federal, trata-se da residência familiar do executado, conforme comprovante de residência anexado (id. n. 221951475)" e que "o imóvel localizado na Fazenda Eva, registrado sob a matrícula n. 1.016, possui destinação exclusivamente rural, conforme certidão de inteiro teor e certificado de cadastro de imóvel rural". Sendo assim, do que consta dos autos, resta corroborada a alegação de que o imóvel localizado em Brasília é residência habitual do devedor, a atrair a sua impenhorabilidade. Dito isso, não tendo o credor se desincumbido do ônus de desconstituir os elementos de prova dos autos, reconheço a impenhorabilidade do imóvel localizado na SQN 109, bloco O, Apartamento 109, Asa Norte, Brasília, sem prejuízo do redirecionamento da penhora para o imóvel remanescente. Expeça-se termo de penhora eletrônico. Promova o credor o andamento do feito, juntando aos autos estimativa de valor de mercado do imóvel remanescente, bem como informe se pretende adjudicá-lo ou promover a sua alienação.” Nesta via do agravo de instrumento, os exequentes requerem o provimento do recurso para reformar a decisão e permitir a penhora do imóvel do executado, afastando a proteção legal do bem de família. Alegam inexistir possibilidade de reconhecimento do imóvel localizado na Asa Norte, Brasília/DF, como bem de família, por não atender aos requisitos previstos na Lei no 8.009/1990, a qual exige ser o imóvel o único de propriedade do devedor e utilizado como residência permanente da entidade familiar. Segundo os agravantes, o próprio devedor declarou residir em outro imóvel, situado em Itaporã/TO, além de possuir outros bens imóveis, circunstância apta a descaracterizar a proteção legal. Argumenta haver equívoco na premissa fática adotada pela decisão agravada, inexistindo provas robustas capazes de demonstrar o uso do imóvel como residência familiar. Cita jurisprudência do TJDFT, a qual exige comprovação documental idônea para o reconhecimento da impenhorabilidade. É o relatório. Por não haver pedido de natureza liminar, esta decisão limita-se à análise da admissibilidade recursal. O recurso encontra-se apto ao processamento, por ser tempestivo e recolhido o preparo (ID 75537554). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator